Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. COBRANÇA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ILICITUDE DE COBRANÇA E NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
3. A natureza consumerista da demanda não enseja a automática inversão do ônus probatório, que requer a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear sua argumentação.
4. O indeferimento da inversão do ônus probatório por inverossimilhança das alegações e pela desnecessidade de produção de provas complementares para a formação do juízo do magistrado não constitui erro de julgamento.
5. Tendo o apelante ajuizado cinco processos contra outros bancos com a mesma argumentação, alegando em apelo que tais iniciativas se deveram ao fato que “na verdade, foram vários golpes, todos questionados em Juízo, havendo a possibilidade de que as instituições financeiras tenham se articulado entre si para a fraude perpetrada”, não nos parecem críveis, pois se percebe um padrão seguido, a consciente contratação, pois não há elementos que coloquem em dúvida a regularidade do empréstimo pactuado, nem tampouco que tenha havido um pacto deliberado de cinco grandes instituições bancárias em fraudar empréstimos contra um cidadão humilde e idoso.
6. As circunstâncias por si apontam que não houve o ilícito alegado, sendo a cobrança regular. Diante da legalidade da contratação e respectiva cobrança, não há de se falar em indenização por danos morais, dado que o pleito não está constituído de elementos básicos, ilicitude e nexo causal, necessários à sua propositura.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.